Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-03.2018.8.11.0047
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001626-03.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rafael Cleiton dos Santos (VÍTIMA), BRAYM LUCAS CHAVES MATEUS - CPF: 056.253.291-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CLEITON DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por furto qualificado mediante concurso de agentes e transposição de fronteira (art. 155, § 4º, IV, e § 5º, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa requereu a absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP, alegando insuficiência probatória e aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; e (
ii
) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores resta configurada, pois entre os marcos interruptivos decorreu prazo
superior ao previsto no art. 109, V, do CP, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP).

A condenação pelo crime de furto qualificado deve ser mantida, pois há provas consistentes da materialidade e autoria, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos coesos da vítima e testemunhas.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é sólido, coeso e harmônico, demonstrando a prática delitiva e afastando dúvida razoável.

Precedentes do STJ e TJ-MT reforçam que provas testemunhais firmes e harmônicas são suficientes para a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores pela prescrição. Manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando verificado o transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, CP, entre marcos interruptivos.

A condenação penal deve ser mantida quando há provas suficientes e coerentes da autoria e materialidade do crime, afastando a dúvida razoável.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a prática delitiva pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; 155, §4º, IV e §5º; 69. ECA, art. 244-B. CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 00046564920168110004, Rel. Des. Paulo Da Cunha, j. 15.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2790481/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001626-03.2018.8.11.0047

APELANTE: MAX GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

MAX GOMES DA SILVA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

Vara Única da Comarca de Jauru
,
nos autos da ação penal (PJe

0001626-03.2018.8.11.0047
)
que
o condenou
por

furto qualificado mediante concurso de agentes e transposição de fronteira para o exterior
(art.

155, §4º,incisoIV,e §5º, do Código Penal
)
e
corrupção de menor
es
(
art.244-Bda Lei 8.069/90
),
em concurso material (art. 69, CP), à pena total de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime semiaberto (ID 238860707).

Em suas

razões recursais (id. 254692242), a
Defesa
sustenta a absolvição do réu com fundamento no art. 386,
incisos V e
VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(ID 238860722).

Em contrarrazões (
ID 238860725)
o
Parquet
de 1º grau rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A
13ª

Procuradoria Criminal, exarou parecer
pelo
“
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito de corrupção de menores e, no mérito, pelo improvimento do recurso
”
(ID 247323682).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“
FATO 1
. No dia 30/11/2013, no período noturno, por volta das 22hs, na Av. Rui Barbosa, n.º 1184, bairro Boa Esperança, Jauru/MT, em concurso de agentes, exercendo a liderança e o domínio do fato sobre os menores
Braym
Lucas Chaves Mateus e Marcelo Henrique Farias Valim, vulgo Marcelinho, o denunciado MAX GOMES DA SILVA subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber, a motocicleta Honda, CG 150 Fan ESDI, cor preta, ano/modelo 2011/2012, placa OAY 1867, pertencente à vítima Rafael Cleiton dos Santos (B.O fl. 04), posteriormente transportada à Bolívia e trocada por entorpecentes (art. 155, § 1°,
c.c
. § 4º, IV e § 5º, do CP);

FATO 2.
Por volta do mês de novembro de 2013, MAX GOMES DA SILVA corrompeu o adolescente
Braym
Lucas Chaves Mateus (fls. 08/09), induzindo-o a praticar o crime narrado no Fato 1 (art. 244-B, caput, do ECA).

Após diligências investigativas, apurou-se a participação do menor
Braym
Lucas Chaves Mateus, então com 17 anos, no referido crime, ocasião em que, ouvido (fls. 08/09), confessou toda a empreitada criminosa.

Braym
narrou que o denunciado MAX GOMES DA SILVA encomendara, junto ao adolescente, a subtração de uma motocicleta para, posteriormente, trocá-la por pasta base de cocaína na Bolívia. Assim sendo,
Braym
veio de Pontes e Lacerda a Jauru, noutro veículo furtado, em companhia do menor infrator Marcelo Henrique Faria Valim (fls. 19/22), vulgo Marcelinho, ocasião em que viram a motocicleta de Rafael estacionada com o sistema de trava desativado, de modo que a subtraíram e levaram até MAX, na cidade de Pontes e Lacerda.

MAX levou o veículo à Bolívia e o trocou por entorpecente, tendo prometido pagar à
Braym
pela subtração, 200g (duzentas gramas) de pasta base de cocaína. O menor informou que, antes que o veículo fosse levado à Bolívia, foi escondido numa casa verde, localizada na rua Pau-Brasil, bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, pelos menores infratores Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo Carlinhos, e Vinícios Sampaio Pereira,
vulgo Jatobá, que alugaram o referido imóvel para tal fim
(...)”
(ID 238860287).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem
.

Ab
initio
, considerando os argumentos apresentados pela ilustrada defesa no tocante ao crime de
corrupção de menor
es
, verifica-se que a análise aprofundada de tais teses torna-se prejudicada.

Isso porque, à luz do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restou configurada a extinção da punibilidade de
Max Gomes Da Silva
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, deve observar a pena concretamente aplicada:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Consoante o artigo 109, inciso V, do Código Penal,
penas
iguais a um ano ou que não exceda a dois anos
prescrevem em
quatro
anos.

Impende esclarecer que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente,

por força do art. 119 do Código Penal.

No caso em análise, a denúncia foi recebida em
08.09.2018

e a sentença condenatória publicada em

16.04
.2024
,
fixou ao

apelante
a
pena de
1 ano de reclusão,

pela prática do delito de corrupção de menores

(
art
.
244-B
,
Lei 8.069/90
).

Observa-se, portanto, que entre os marcos interruptivos da prescrição decorreu o prazo de
5
anos,
7
meses e
12
dias
, tornando-se manifesta a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Dessa forma, tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se
,
de ofício
,
o reconhecimento da
extinção da punibilidade
do apelante quanto ao crime de
corrupção de menores
, nos termos do artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, e 110
§1
º,
todos
do Código Penal.

Superada a questão prejudicial, passa-se à análise do mérito do recurso.

Apesar da alegação de insuficiência de provas, a análise minuciosa dos autos e do conjunto probatório evidência que o recurso não merece provimento.

Pois, o
acervo processual apresenta elementos sólidos e suficientes para atribuir ao
apelante
a prática dos delitos, nos exatos termos da sentença condenatória.

A materialidade
do crime
está plenamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 238860287, pág. 8/9), auto de apreensão (ID 238860287, pág. 16)
,

bem como pelas provas orais produzidas judicial e extrajudicialmente.

Do mesmo modo, a autoria
delitiva
restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

A vítima, Rafael Cleiton dos Santos, relatou em
j
uízo que
:

“(...) estacionou sua motocicleta em frente à sua residência antes de ir dormir. Ao acordar, percebeu que o veículo havia sido subtraído e, diante disso, dirigiu-se à Delegacia para registrar a ocorrência. Cerca de 15 dias depois, foi informado que a autoria do crime havia sido identificada, mas a motocicleta já havia sido levada para a Bolívia. Segundo a Polícia, os responsáveis pelo furto foram o réu Max e
Brayam
. Rafael também declarou ter
pago
R$ 6.400,00 pelo veículo”

(extraído da sentença – ID 238860707).

O informante
Brayam
Lucas Chaves Mateus confirmou em juízo os fatos narrados na fase inquisitiva, reafirmando que a subtração da motocicleta ocorreu a mando do apelante, o qual havia encomendado o veículo com o propósito de trocá-lo na Bolívia por pasta base de cocaína. Vejamos:

“(...) que, era menor na época dos fatos. Afirmou que devia para o réu, Max. Então, o declarante e outro rapaz chamado Marcelo foram a Jauru para subtrair a motocicleta a fim de pagar a dívida de droga ao réu. Narrou que o réu encomendou a moto. Então, furtou a moto e passou para ele. Narrou que subtraíram a moto em Jauru, esconderam em Pontes e Lacerda e Max levou
a motocicleta para Bolívia. Afirmou que o outro rapaz o auxiliou no furto também era menor de idade. Utilizaram uma motocicleta furtada para vir a Jauru cometer o crime. Narrou que praticou outros furtos de motocicleta para o réu, entre três ou quatro furtos de motocicleta antes desse furto em Jauru. Afirmou que o réu emprestava um revólver para o declarante e mandava furtar. Afirmou que furtou as outras vezes em Pontes e Lacerda. Narrou que praticou os furtos com o menor Marcelo ou com o réu”
(extraído da sentença – ID 238860707).

Após detida análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual, verifica-se que, não obstante a negativa do
apelante
, a prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo revela-se coesa e convergente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante.

No caso em apreço, os depoimentos prestados demonstram consistência e riqueza de detalhes, reforçando a verossimilhança da narrativa acusatória. O adolescente
Brayam
Lucas Chaves Mateus, em sede judicial, ratificou integralmente suas declarações prestadas na fase investigativa, ressaltando que o furto foi cometido a pedido de MAX, o qual posteriormente transportou o veículo para a Bolívia.

No tocante ao argumento de insuficiência probatória, cumpre destacar que a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida razoável e fundada acerca da autoria delitiva, o que não se verifica na hipótese dos autos. O conjunto probatório apresentado mostra-se sólido, coeso e harmônico, não deixando margem para interpretações diversas daquelas expostas na sentença condenatória.

Ressalta-se que
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: Paulo Da Cunha, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ
“a condenação do recorrente se encontra suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, nos elementos de informação coletados em sede policial, nos laudos técnicos e nas provas
produzidas nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que foram considerados firmes, harmônicos e coerentes sobre a materialidade e a autoria das infrações penais atribuídas ao recorrente (...)”
(STJ,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
AgRg
no
AREsp
2790481 GO 2024/0422908-0
,

Djen
Data:13/02/2025
).

Assim, revela-se insustentável a tese defensiva de ausência de provas, uma vez que o conjunto probatório se apresenta sólido, coeso e apto a embasar a condenação do
apelante
, não restando qualquer margem para interpretação divergente.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado (
art.
155, §4º,incisoIV,e §5º,
CP)
, com a consequente fixação da pena em
3 anos e 6 meses
de reclusão,
em regime inicia
l
semiaberto (art.
33, §2º, alínea “b”
e
§ 3
º
, CP),
uma vez que a reprimenda originalmente aplicada permanece íntegra e proporcional aos fatos apurados.

Ante o exposto,
de ofício
,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
MAX GOMES DA SILVA
referente ao crime de corrupção de menores (art.244-B, Lei 8.069/90), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, nas demais questões meritórias de reexame,

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025